Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716529-49.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: THIAGO DOS SANTOS HERNANDES, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DOS SANTOS BORGES, MARCOS DO CARMO BRANDAO, GENIVAL DOS SANTOS COSTA, FLAVIO LIMA CONSTANCIO, ERIVALDO MARTINIANO GOMES, CRISTIANE DE JESUS, CARLA ZAMBELI JUNKER, BRUNO LUIS DA SILVA, ANTONIO ALAN KARDEC ALVES PEREIRA AGRAVADOS: G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A DESPACHO THIAGO DOS SANTOS HERNANDES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 53999477, os advogados Rodrigo Barrouin Crivano Machado, OAB/DF 24.185, e Maria Marta dos Santos Dias, OAB/DF 29.608, renunciam aos mandatos outorgados pelos agravantes. Indefiro o pedido de exclusão da atuais patronos dos agravantes, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio das impressões extraídas do aplicativo whatsapp. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004